Tribunal: CARF
Processo: 13657.000718/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.000718/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.365 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 10/13 exige do sujeito passivo, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 17.048,55. O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.000718/2010-11
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000718/2010-11

lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2006 –
retificadora (extrato de fls. 31/33), quando foi apurada a omissão de rendimentos
decorrentes de decisão da Justiça Federal (benefício previdenciário), no valor de R$
48.530,95, já considerados os honorários advocatícios (R$ 17.949,80), conforme
descrito à fl. 11.
O interessado, por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. 6),
apresentou a impugnação de fls. 2/5, na qual aduziu, em síntese, que:
• os valores não levados à tributação são originários de parcelas recebidas
acumuladamente de processo judicial 0525.01.0005618-8 de concessão de
aposentadoria (benefício previdenciário), referentes ao período de 23/10/1998 a
01/02/2003;
• tais valores deverão ser levados à tributação se consideradas as tabelas e
alíquotas das épocas próprias dos rendimentos, realizado o cálculo mensal e não o
global;
• a matéria encontra­se pacificada pelos Tribunais Superiores, inclusive havendo o
Parecer da PGFN/CRJ/N. 287/2009, com efeito vinculante;
• se revisado o lançamento, nos termos do aludido Parecer, há de ser observado o prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Para amparo de suas aduções, o impugnante fez colacionar os documentos de fls. 14/22
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores deverão ser levados à tributação se consideradas as tabelas e
alíquotas das épocas próprias dos rendimentos, realizado o cálculo mensal e não o global;
.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Nesse tocante, é de bom alvitre mencionar que a Lei n. 12.350, de 20/12/2010, em seu
art. 44, fez incluir o art. 12A na Lei n. 7.713/1988, trouxe novas determinações
paraatributação de rendimentos recebidos correspondentes a anoscalendário anteriores
ao do recebimento, só que não se aplica a rendimentos recebidos em momento prévio a
1o de janeiro de 2010.
Em assim sendo, os rendimentos omitidos, apurados em razão dos recebidos de forma
acumulada, no caso em concreto alusivos ao anocalendário 2005, sãotributados em
conjunto com os que foram declarados, levados ao ajuste anual,
independentemente dos períodos de competência a que se refiram.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000718/2010-11

Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 67
DF CARF MF
Original